Tribunal: TJES
Processo: 5011545-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011545-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADO: JOSE ARMANDO ANTONACCI e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. FERRAMENTAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD. INFOJUD. RENAJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. OMISSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a realização de nova penhora on-line via Sisbajud, na modalidade "teimosinha", por já existir tentativa anterior infrutífera, bem como a pesquisa de dados fiscais pelo sistema Infojud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o insucesso de uma consulta pontual via Sisbajud impede a utilização da funcionalidade "teimosinha"; (ii) estabelecer se a consulta aos sistemas Infojud e Renajud depende do exaurimento prévio de outras diligências pelo exequente; (iii) determinar se a decisão agravada incorreu em omissão ao não analisar o pedido de extrato completo de veículos localizados via Renajud.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil privilegia a efetividade da tutela executiva (arts. 139, IV, e 797) e o dever de cooperação (art. 6º), conferindo ao Judiciário o poder-dever de adotar medidas necessárias à satisfação do crédito.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.112.943/MA), firmou entendimento pela possibilidade de realização de pesquisas nos sistemas Sisbajud (anterior Bacenjud), Renajud e Infojud, independentemente do esgotamento de buscas prévias por bens do executado.

A ferramenta "teimosinha" (Sisbajud) consiste em funcionalidade distinta da consulta simples, pois promove a reiteração automática da ordem de bloqueio por período determinado, aumentando exponencialmente a chance de êxito da medida ao alcançar valores que ingressem nas contas dos devedores durante esse período.

O indeferimento da "teimosinha" com base no fracasso de uma única consulta pontual apresenta-se prematuro e coloca em risco o resultado útil do processo.

Constata-se a omissão da decisão agravada, que não apreciou o pedido específico de disponibilização do extrato completo dos veículos localizados na pesquisa Renajud, impondo-se a análise pelo juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

As diligências eletrônicas devem observar a ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC) e resguardar os bens e valores impenhoráveis (art. 833 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A utilização dos sistemas de cooperação judicial (Sisbajud, Infojud, Renajud) prescinde do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente, visando à efetividade da execução.

Configura omissão a decisão interlocutória que deixa de apreciar pedido específico formulado pela parte exequente referente à consulta de extratos de veículos via Renajud.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º; art. 139, IV; art. 797; art. 833; art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.112.943/MA; STJ, REsp 1941559/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS
em face da respeitável decisão interlocutória proferida pelo MM.
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES
, que indeferiu a realização de penhora
on-line
via SISBAJUD, por já ter sido realizada tentativa anterior infrutífera, e pela ausência de demonstração de alteração na situação financeira dos executados.
Na mesma decisão, o douto magistrado
a quo
indeferiu a pesquisa de dados fiscais pelo sistema INFOJUD, sob o fundamento de que a quebra de sigilo tributário não se mostraria adequada à espécie.

Em suas razões recursais (
id. 14981304
), o agravante sustenta, em síntese, que a execução deve observar os princípios da efetividade e da duração razoável do processo, sendo legítima a utilização dos sistemas eletrônicos de cooperação (Sisbajud, Infojud e Renajud) independentemente do exaurimento de diligências extrajudiciais, consoante precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça.

Defende, ainda, a necessidade de deferimento da “teimosinha”, funcionalidade que permite a reiteração automática das ordens de bloqueio via Sisbajud, bem como a consulta fiscal via Infojud e a disponibilização de extrato completo dos veículos localizados pelo Renajud, ponto acerca do qual teria quedado omissa a decisão, requerendo, por fim, o provimento do recurso.

Foram presentadas contrarrazões pelos agravados (
id. 15727114
e
15727119
), que pugnam pelo desprovimento do agravo, sob o argumento de que as medidas pretendidas configurariam violação desnecessária ao sigilo fiscal e bancário, além de afronta aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana.

É o relatório

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5011545-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: TORTORO, MADUREIRA E RAGAZZI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

AGRAVADOS: JOSÉ ARMANDO ANTONACCI, APARECIDA LANA ANTONACCI

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à
possibilidade de reiteração das diligências eletrônicas de bloqueio de valores (“teimosinha”), de requisição de informações fiscais via Infojud, e da disponibilização do extrato de veículos localizados pelo Renajud
, requeridas pelo exequente no cumprimento de sentença de origem.

Sem maiores delongas, o recurso comporta provimento.

Com efeito, o Código de Processo Civil (CPC), ao dispor sobre o dever de cooperação (art. 6º) e a efetividade da tutela executiva (arts. 139, IV, e 797), confere ao Poder Judiciário o poder-dever de adotar medidas necessárias à satisfação do crédito reconhecido em juízo, assegurando à parte exequente meios adequados de localização de bens do devedor.

Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento “
pela possibilidade da realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD, anteriormente ao esgotamento das buscas por bens do executado, porquanto tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (STJ, REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.06.2021).

No caso dos autos, conforme alega o agravante, a diligência realizada anteriormente foi uma consulta simples e pontual junto ao SISBAJUD, que restou infrutífera.

A ferramenta "teimosinha", por sua vez, consiste em funcionalidade distinta, que promove a reiteração automática da ordem de bloqueio por um período determinado (usualmente 30 dias), aumentando exponencialmente a chance de êxito da medida, já que alcança valores que venham a ingressar nas contas dos devedores durante esse período.

O indeferimento da "teimosinha" com base no fracasso de uma única consulta simples se apresenta
data vênia
, prematuro.

Evidenciada, dessa forma, a relevância dos argumentos deduzidos pelo agravante, não se pode ignorar o fato de que o indeferimento dos pleitos formulados coloca em risco o resultado útil do processo.

Assiste razão ao agravante, outrossim, quanto à alegação de omissão da decisão agravada.

Dos autos de origem, verifica-se que o agravante, de fato, pleiteou a disponibilização do extrato completo dos veículos localizados na pesquisa RENAJUD (
id. 69672212, na origem
), a fim de averiguar a existência de outras restrições.

Contudo, a decisão interlocutória recorrida (
id. 71468945, na origem
) não apreciou este ponto específico.

Havendo pedido pendente de análise, impõe-se o reconhecimento da omissão, devendo o juízo a quo se manifestar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte: (a) deferir a consulta de bens e rendimentos dos executados via sistema INFOJUD; (b) deferir a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade teimosinha; e (c) determinar que o Juízo de origem aprecie o pedido de disponibilização do extrato completo dos veículos localizados via RENAJUD, como entender de direito.

Em todas as hipóteses, deverá ser observada a ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC), bem como resguardados os bens e valores impenhoráveis previstos no art. 833 do mesmo diploma legal.

Por consequência lógica, revogo a suspensão da execução determinada na origem.

É como voto.